Tribunal: TJMT
Processo: 1007990-76.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007990-76.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fiança]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES - CPF: 030.751.151-00 (ADVOGADO), IRIA ODERDENGE - CPF: 011.446.601-73 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ELIETE BERALDO DE PIERI - CPF: 791.606.201-10 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), MARIA HENRIQUE FRANCO - CPF: 156.393.471-04 (EMBARGADO), IRIA ODERDENGE - CPF: 011.446.601-73 (EMBARGADO), ARI RODRIGUES - CPF: 498.970.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EMBARGOS DE TERCEIRO
–
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PLEITO A EXCLUSÃO DA EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE FIANÇA PRESTADA SEM OUTORGA MARITAL EM SEDE DE EMBARGOS DE TERCEIRO
–OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTENTES – DECISÃO FUNDAMENTADA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inexiste omissão e/ou contradição a ser eliminada no
decisum
, vez que inexistem fundamentos em contrassenso, ou argumentos não apreciados, pretendendo a Embargante pretende rediscutir a matéria já analisada.

“Constatado o caráter meramente protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

(N.U 1000613-84.2019.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto
ELIETE BERALDO
, contra o Acórdão de ID. 145158695,
Recurso de Agravo de Instrumento n°
1007990-76.2022.8.11.0000, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade desproveu o recurso, para manter a decisão agravada.

A
Embargante
aduz, em síntese, que o acórdão embargado restou omisso e contraditório, vez que o
decisum
não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo “capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada”.

Consigna que em sentença, em sede de embargos de terceiro, foi declarada a ineficácia total da garantia prestada pela Embargante, “limitando-se o aludido julgado a dizer que “não houve o reconhecimento de nulidade da fiança, se dando, nos embargos de terceiro, apenas de forma incidental”, premissa essa que não se sustenta”.

Defende que a ineficácia total da garantia, ainda que tenha ocorrido de forma incidental, “seus efeitos estenderam aos autos de cumprimento de sentença, culminando na ilegitimidade passiva e inexigibilidade da obrigação em face da Embargante, vez que a garantia por esta prestada fora declarada ineficaz como um todo, conduzindo à nulidade da garantia ofertada”.

Assevera que “reconhecida a ineficácia total da garantia, como “fundamento” da sentença proferida nos embargos de terceiros, ainda que esta ocorreu de forma incidental, fato é que tal ineficácia foi judicialmente proclamada, e não resta espaço para subsistência da aludida garantia, sob pena de ser criada verdadeiro contrassenso”.

Pontua que “diante da ineficácia total da garantia (fiança prestada), não há que se falar em possibilidade de que a fiadora responda pela dívida nos limites do patrimônio que lhe cabe na meação, vez que a sobredita sentença judicial, ao declarar totalmente ineficaz a garantia, simplesmente a extirpou do mundo jurídico, não subsistindo mais qualquer fundamento idôneo para manutenir a Embargante no polo passivo do cumprimento de sentença.”

Salienta a omissão quanto a tal circunstância jurídica relevante, vez que não considerada ou debatida no
decisum
. Afirma que a contradição reside no reconhecimento da fiança prestada pela Embargante foi declarada nula de forma incidental, consistindo na eficácia total da garantia, “mas logo adiante afirma que não houve declaração a anulação da fiança”.

Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, sanando a omissão e contradição apontadas, conferindo efeito modificativo, declarando totalmente ineficaz a garantia, reconhecendo sua nulidade, não subsistindo fundamento para manter a Embargante no polo passivo do cumprimento de sentença.

Nas contrarrazões, a Embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios e a incidência de multa do art. 1.026, §2°, do CPC.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

A Embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n° 1007990-76.2022.8.11.0000, sob a alegação de ter restado o
decisum
contraditório e omisso.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de omissão e contradição no acórdão. Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem descabidas as alegações da Embargante.

Isso porque, a omissão apontada, acerca da eficácia ou ineficácia da fiança foi devidamente abordada na decisão embargada, sendo destacada o decidido em sede de embargos de terceiro, que, no caso concreto, não importa em contradição:

“(...) Necessário destacar que ao recurso é dado apreciar o acerto ou desacerto da decisão agravada, sendo,
in casu
, o cerne da questão em verificar se a Agravante assiste razão, quanto ao pleito à exclusão do polo passivo do cumprimento de sentença, argumentando o reconhecimento de nulidade da fiança nos autos dos Embargos de Terceiro n° 0001839-44.2015.8.11.0037.

Denota-se que, apesar de o pedido de declaração de nulidade da fiança prestada pela Agravante ser objeto do pleito contido no mencionado autos de embargos de terceiro,
em que pese ter sido lançado na sentença daquele feito considerações em tal sentido, não houve o reconhecimento de nulidade da fiança,
se dando, nos embargos de terceiro, apenas de forma incidental, sendo a questão inclusive destacada na ementa do recurso de apelação, interposto naqueles autos pelo Embargante, que pleiteava a inversão do ônus da sucumbência:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – FIANÇA PRESTADA SEM AUTORIZAÇÃO DE UM DOS CÔNJUGES IMPLICA A INEFICÁCIA TOTAL DA GARANTIA –
NULIDADE DA CLÁUSULA DECLARADA DE FORMA INCIDENTAL
– ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA IMPUTADA AO EMBARGANTE – AUSÊNCIA DE AMEAÇA OU JUSTO RECEIO DE CONSTRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(..) Na hipótese de “ameaça de constrição”, o interesse de agir existe quando há verdadeiro risco de lesão ao direito de propriedade do terceiro, hipótese se configura quando há uma situação que indique que o embargante realmente poderá ser privado de seus bens, não sendo cabível a medida em caso de mero temor infundado.

(...) já não havia, na data da propositura da ação, qualquer decisão capaz de justificar o ajuizamento da mesma, não sendo juridicamente cabível, e nem razoável sob qualquer outro enfoque, a imposição de ônus sucumbenciais aos embargados, devendo a responsabilidade pelas despesas e ônus processuais da ação ajuizada sem justa causa recair sobre a pessoa da Maxicase. (...)” (N.U 0018308-72.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2021, Publicado no DJE 02/08/2021). (ID. 116866483 - Embargos de Terceiro n° 0001839-44.2015.8.11.0037). (g.n.)

A sentença lançada nos embargos de terceiro ainda esclareceu a impossibilidade de anulação da fiança prestada, para além da forma incidental, devido não ser o pedido próprio dos embargos de terceiro, bem como ser o ato que se pretende anular firmado por terceiros, não sendo a lide composta por todos os signatários:

“(...) Portanto, os provimentos típicos dos embargos de terceiro são o cancelamento do ato de constrição judicial e o reconhecimento do domínio, a manutenção ou reintegração definitiva do bem ou do direito ao embargante, podendo ainda haver inibição da ameaça (CPC, art.674).

Não há, portanto, espaço para declaração de nulidade de cláusula integrante de contrato firmado por terceiros, exceto incidentalmente como fundamento (parte da fundamentação da sentença) para concessão dos provimentos típicos da ação de embargos de terceiro.

Isso porque “destinam-se os embargos de terceiro a impedir ou fazer cessar a constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, por ato de apreensão judicial derivado de processo alheio

Ademais, o pedido de exclusão da então executada Eliete Beraldo de Pieri do polo passivo da ação de execução correlata constitui defesa processual de terceiro, vedada pelo artigo 18 do Código de Processo Civil. De fato, qualquer defesa relativa à executada Eliete Beraldo de Pieri, notadamente pedido de exclusão do polo passivo de ação, deve ser por ela manejada.

Temos, pois, que
o pedido de declaração de nulidade de cláusula contratual pode ser admitido em caráter incidental, integrando o fundamento e não o dispositivo da sentença, inclusive porque o ato judicial não pode vulnerar o contrato sem que todos os signatários integrem a relação jurídica processual.
(...)” (ID. 98770484 - Pág. 6 – Embargos de Terceiro n° 0001839-44.2015.8.11.0037)

Ressalta-se ainda que, como bem pontuado pela própria Agravante e disposto no art. 1.649, do CC, o pleito à anulação da fiança prestada é restrita ao “outro cônjuge” ou cônjuge prejudicado.

Assim, ante ausência de anulação da fiança prestada pela Agravante, conforme explanações linhas atrás, a decisão agravada não merece qualquer reparo e, portanto, deve ser mantida.

Oportuno destacar que a contradição sanável pelo presente remédio processual é a contida na própria decisão, por fundamentos em contrassenso, não sendo o caso dos autos, conforme explanado alhures.

Sobre tema colhe-se elucidativo aresto deste egrégio Tribunal de justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REVISITAÇÃO DA LIDE – REANÁLISE DE PROVAS - NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

5.1. A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes. (...)8.2. Embargos de Declaração rejeitados.” (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).” (N.U 1032401-65.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021).

Desta forma, verifica-se a inexistência de omissão e/ou contradição na decisão embargada e a nítida pretensão da Embargante em estabelecer nova discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração constituem meio para integração do julgado, nas hipóteses em que padecer de lacuna interna que interfira na correta prestação jurisdicional.

2. À inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração deverão ser rejeitados, por não constituírem sede própria à rediscussão de matéria já julgada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Não cabem Embargos de Declaração quando o Acórdão hostilizado adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte embargante, conforme as provas dos autos.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cr

1.0625.12.013087-1/002, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019).

“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL APONTADO - EXISTÊNCIA - CORREÇÃO DO VÍCIO. - Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15. - Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.18.071281-2/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019).

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos e condeno a mesma ao pagamento de multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado na causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023